Tribunal: TJBA
Processo: 8097261-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097261-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA DA SILVA COIMBRA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM PRODUTO. TELEVISOR. NEGATIVA DE COBERTURA PELA GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 240, § 1.º, DO CPC. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A propositura de ação anterior, ainda que perante juízo posteriormente considerado incompetente, é causa interruptiva do prazo decadencial, nos termos do art. 240, § 1.º, do CPC, desde que proposta de boa-fé.

2. Demonstrado que a consumidora ajuizou demanda no Juizado Especial dentro do prazo legal, posteriormente extinta por complexidade da causa, não há falar em decadência.

3. A controvérsia envolve alegado vício de fabricação contraposto à tese de mau uso, sendo imprescindível a produção de prova pericial para elucidação da origem do defeito.

4. Anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual e realização da perícia técnica necessária.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8097261-68.2024.8.05.0001, sendo apelante
JULIANA PEREIRA
e apelado
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25